Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-53.2021.8.11.0007
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002347-53.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ISAIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 842.698.554-87 (APELADO), BRUNO HENRIQUE NUNES - CPF: 053.162.281-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 894.789.751-53 (VÍTIMA), MARLI DE SOUZA SILVA - CPF: 968.641.331-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP C/C ART. 69 DO CP). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA
. INVIABILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que absolveu o recorrido da imputação do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O
Parquet
sustent
ou
que a sentença merece reforma, pois o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a materialidade e autoria do delito, enfatizando a harmonia dos depoimentos das vítimas ao longo da persecução penal.

II. Questões em discussão:

(
I
) Existência de prova suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrido pelo crime de ameaça;

III. Razões de decidir:

1.
O crime de ameaça exige prova inequívoca de que o agente tenha proferido palavras ou adotado conduta capaz de incutir na vítima um temor real e concreto de mal injusto e grave, sendo necessária a demonstração do dolo específico.

2.
No caso concreto, as declarações das vítimas apresentaram inconsistências entre a fase inquisitorial e judicial, especialmente quanto à forma e ao conteúdo da suposta ameaça, fragilizando a acusação.

3.
A condenação penal deve estar lastreada em prova robusta e coerente, sendo vedado o decreto condenatório baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial (art. 155 do CPP).

4.
O apelado manteve sua versão de forma firme e coerente durante todas as fases processuais, negando as acusações e reforçando a dúvida sobre a materialidade e a autoria.

5.
Diante da incerteza quanto à configuração do delito, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese firmada:

"A condenação pelo crime de ameaça exige prova robusta e inequívoca da intimidação sofrida pela vítima, sendo inviável sua imposição quando houver contradições nos depoimentos e ausência de elementos suficientes para comprovar a autoria e o dolo específico do agente. O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer em caso de incerteza quanto à materialidade e autoria do delito."

Dispositivos legais aplicáveis:

Constituição Federal, art. 5º, LVII;

Código Penal, art. 147;

Código de Processo Penal,
arts
. 155 e 386, VII;

Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MS - APR: 00010047420218120051 Itaquiraí, Rel. Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Julgamento: 27/09/2023, 3ª Câmara Criminal, Publicação: 29/09/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, que absolveu
Isaia Ferreira da Silva
da prática do delito previsto no
artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 69 do Código Penal
, no contexto da
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustent
ou
que a sentença absolutória deve ser reformada, argumentando que o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a materialidade e autoria do delito, enfatizando que os depoimentos das vítimas foram coerentes e harmônicos em todas as fases da persecução
penal.

Em contrarrazões, a
Defesa do recorrido
pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando que os elementos probatórios não são robustos o suficiente para embasar um decreto condenatório, invocando o princípio
in dubio pro reo
e sustentando que as provas colhidas na fase judicial não confirmam, de forma cabal, a autoria e materialidade dos crimes
imputados.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
257066175
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO MINISTERIAL – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PREVALEÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Exsurge da peça acusatória que
o apela
do
, insatisfeito com a forma como seus pertences foram guardados após o término de sua relação, ameaçou sua ex-companheira Marli de Souza Silva e seu ex-cunhado João de Souza da Silva, afirmando que algo poderia acontecer com eles caso não devolvessem seus objetos conforme exigido
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“Ocorre que no dia 23/01/2020, em horário não especificado, o denunciado ISAIA se deslocou até o local de trabalho da ofendida questionando-a sobre suas ferramentas, ocasião em que ela informou que estas estavam guardadas na casa do seu irmão João e que ele poderia buscá-las.

Por este motivo,
o denunciado se irritou e exigiu que a ofendida devolvesse as ferramentas no imóvel onde moravam, todavia, ela se negou, ocasião em que ele a ameaçou dizendo “eu te dou dois dias para levar de volta as coisas, se não levar, depois não reclama se acontecer alguma coisa com você ou aparecer alguém atrás de você”
.

Após tomar conhecimento dos fatos,
João ligou para o denunciado e informou que ele poderia buscar seus pertences, razão pela qual o denunciado se irritou e ameaçou o ofendido ao dizer “olha, eu não quero matar ninguém não, mas eu tenho quem faça isso por mim”
.

Interrogado, o denunciado ISAIA FERREIRA DA SILVA negou ter proferido ameaças aos ofendidos, alegando que apenas pediu para Marli devolver as ferramentas na residência onde moravam.”
(denúncia - id. 254014308).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular
julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o apelado, sob o argumento de in
suficiência probatória, nos termos do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Quanto
à

materialidade delitiva
e a
autoria
não estão devidamente comprovadas
n
os autos. Explico.

O apelado, na
s duas fases processuais
,
negou ter ameaçado Marli e João, afirmando que apenas pediu a devolução de suas ferramentas e que João o teria xingado durante uma ligação telefônica. Vejamos:

“(...)
Juízo
: O que o senhor tem aí a dizer?

Apelado
: (...) e um dia, eu tenho lá de advogado o Frank, não sei se você conhece, aí eu falei para o Frank pegar essas ferramentas lá na casa da Marli para mim, para eu não ir lá e não ter conversa. Aí o que aconteceu? Fui para Sinop, na nova integração, peguei a linha e fui para Sinop. No outro dia, o Frank mandou um sinal para mim e disse não tem como você mesmo ir lá na casa da Marli, na casa da Marli não, na papelaria
florestana
pedir para ela essas ferramentas? (inaudível) Você vai lá e faz isso.
Ai
eu disse Frank eu não vou, porque eles não são ignorantes. Então, eu não vou. Você vai lá, que é melhor, você conversar com ela. E eu saio fora. Aí eu fui embora. Quando eu cheguei ali em Colíder, o Frank ligou para mim e falou Isaia vai lá, vai
dá
nada, não (...). Só pergunto para ela. (...)
Fui lá na
florestanha
, na papelaria
florestanha
.
(...) Eu perguntei da Marli. (...) Então, a menina falou ela está lá em cima. (...) Eu vinha subindo a escada e ela estava descendo a escada lá de cima.
Aí ela perguntou para mim o que é que você veio fazer aqui? Falei Marli, eu não vim brigar, não. Só queria ver as ferramentas
pra
eu pegar
. Aí ela falou você não tem vergonha na cara de ainda vir aqui?
Falei Marli, eu não quero brigar. Ela falou as suas ferramentas estavam um pouco na casa do Joãozinho e as outras joguei tudo no mato. Falei não, beleza. Mas a que ficou na casa do Joãozinho você deixa lá na sua casa, eu vou lá buscar. Ela falou não, se você quiser busca no Joãozinho. Falei no Joãozinho não vou não.
(...), ela já se acalmou, né? Viu que eu não queria briga. Falei não quero briga, não. Aí eu falei para ela
ó
amanhã você conversa com o seu irmão lá e tenta pegar essas ferramentas e deixa lá. Se você não quer que eu
vou
lá, eu mando alguém pegar essas ferramentas para mim, sem problema. Aí ela falou ah, eu vou ver com o Joãozinho. (...).
Ela falou se eu contar para os meus irmãos que você veio aqui não vai ficar bom
. Mas eu não vim aqui brigar, não.
Eu vim aqui atrás das ferramentas, só atrás das ferramentas
. Porque até tanto eu deixei a casa para você, eu não estou cobrando casa. (...). Aí eu fui para casa.
Quando foi umas oito horas da noite meu celular toca, já estava para ir
deitar
. Era o irmão dela. Aí começou a me xingar. Seu filho da puta, você quer as suas ferramentas? Vem aqui em casa buscar. Começou a me xingar. Aí eu falei Joãozinho fui lá atrás das minhas ferramentas e não fui atrás de brigar com ninguém. Eu quero as ferramentas, você sabe que é minha. Ele falou rapaz vem buscar
seu filha
da puta, está aqui, seu desgraçado. Começou a me xingar. Aí eu fui e desliguei o telefone.
(
...).
” (interrogatório - apelado Isaia Ferreira da
Silva – fase
judicial
– id.
254014348
).

Por sua vez, a vítima
Marli de Souza Silva

declarou,
na fase policial
, que
, após sua mudança, Isaia Ferreira da Silva passou a perturbá-la exigindo a devolução de suas ferramentas e, ao saber que estavam na casa de João, irritou-se e a ameaçou, afirmando que algo poderia lhe acontecer caso não devolvesse os objetos
.
Vejamos:

(...) que desde então Isaia nunca foi buscar seus pertences, sendo algumas ferramentas, porém cada vez que conversava com Isaia sobre os filhos, a atual esposa dele tratava mal a declarante com a anuência dele, porém ele mesmo nunca havia ameaçado a declarante; que no fim do mês de dezembro/2019, cerca de uma semana antes do nata
l
, a declarante se mudou para a casa de sua mãe com os filhos e então
Isaia passou a perturbá-la insistindo
que
queria de volta as ferramentas dele
; que afirma que por ocasião de mudança, alugou a casa que morava e guardou os objetos de Isaia na casa de seu irmão João de Souza da Silva; que
na data de ontem Isaia esteve no local de trabalho da declarante
e pediu que ela lhe devolvesse seus objetos e então a declarante lhe informou que havia deixado na casa de João e então Isaia ficou irritado e disse que lá ele não iria buscar e que era para a declarante devolvê-los na antiga casa do casal; que a declarante se recusou a levar as coisas de volta,
ele se exaltou e disse “eu te dou um prazo de dois dias para levar de volta as coisa, se não levar, depois não reclama se acontecer algo com você ou aparecer alguém atrás de você”
. Que
no momento em que
foi ameaçada não havia mais ninguém próximo da declarante e ninguém presenciou as ameaças (...)” (
depoimento
- vítima Marli de Souza
Silva -
fase policial – id. 254014302 - págs.
09/10).

Na fase judicial, a vítima, Marli, confirmou o relato prestado na fase policial, alterando apenas a parte referente à ameaça feita pelo apelado. Segundo sua nova versão, ele teria afirmado que contrataria alguém para resolver a situação.
Vejamos:

“
Olha, faz bastante tempo, né? Na época a gente
tava
em trâmite de separação e aí a gente não estava chegando num acordo sobre a separação. E ele alegava que precisava pegar umas ferramentas dele comigo e eu por várias vezes falei para ele que ele podia pegar, só que ele não queria ir lá pegar. Ele queria que eu trouxesse para ele. Eu falei, não vou, como que eu vou trazer essas coisas para você? E aí ele me ameaçou tanto,
ameaçou tanto eu quanto meu irmão
.
Falou que se a gente não devolvesse essas ferramentas para ele, que iria contratar alguém para resolver
.” (depoimento -
vítima Marli
de Souza Silva – fase judicial – id. 254014348).

Na fase policial, a vítima
João de Souza Silva
relatou que, ao tentar resolver a situação dos pertences de Isaia Ferreira da Silva, este se irritou e afirmou que "
não queria matar ninguém, mas tinha quem fizesse isso
", o que o fez sentir-se ameaçado
. Vejamos:

“(...) que na data de ontem tomou conhecimento de que Isaia Ferreira da Silva,
ex-convivente
de sua irmã Marli de Souza Silva a havia ameaçado em seu local de tr
abalho e como sempre teve um bom relacionamento com ele,
ligou para Isaia para conversar e dizer que precisava ter ameaçado sua irmã; que
disse para Isaia buscar as coisas dele na sua casa
, já que a casa onde Isaia morava com Marli quando conviviam estava alug
ada; que
Isaia
demonstrou estar
irritado e se recusou a ir buscar
seus objetos
na casa
do declarante e disse que Marli teria que levá-los de volta onde estavam anteriormente
; que o declarante falou
que ela não levaria e então
Isaia disse “olha, eu não quero matar ninguém não, mas eu tenho quem faça isso por mim”
; que Isaia disse
isso e desligou o telefone, sem dar mais explicações; que
o declarante se sentiu ameaçado por tais
palavras
, levando em conta que sua irmã lhe relatou que ele havia dito algo semelhante a ela na da
t
a de
ontem
dizendo “alguém poderia ir
atrás
dela”
; (...)” (depoimento - vítima
João de Souza da Silva – fase policial – id. 254014302 - págs. 15/16).

Em Juízo, a vítima
João modificou sua versão,
negando que o apelado havia o ameaçado de morte
.
Vejamos
:

“
Vítima
:
Ele estava ameaçando ela no trabalho dela, né?
No serviço. É estava vindo do serviço dela ameaçar ela. [...] Ele ia lá no serviço dela. Sentava lá ameaçando ela. Ela foi orientada a fazer uma medida protetiva, né?

Juízo
: Mas você sabe dizer porque ele faria fazia essas ameaças, lá?

Vítima
: Quando eles separaram ficou uma caixa com uns trem dele, não sei bem o que é, se é uma caixa de som, alguma coisa assim, caixa de ferramenta, o que que é.
Ele queria pegar essas coisas, né? Só que ele queria que ela fosse lá entregar pra ele, e ela não ia pedia pra ele vim buscar ele lá, ele não ia também na casa dela e aí ele começou a ir no serviço, fazer esse tipo de ameaça e ela pediu para o irmão dele ir lá buscar
[...]

Juízo
: E quanto ao senhor como é que foi?

Vítima
: Não,
eu fui só uma ligação, ele me ameaçou por uma ligação
.

Juízo
: Certo, como é que foi isto?

Vítima
:
Eu liguei para ele, pedi para ele parar de ir
no
serviço dela né, ir lá buscar a coisa que eles já tinham separado tinha um tempo. Aí foi que ele me ameaçou por palavras né, assim, ameaçou que
nós se encontraria
, essas coisas assim. Só por telefone mesmo
.

Juízo
:
Ele ameaçou de morte o senhor
?

Vítima
:
Não, ele não chegou a ameaçar de morte não.

Juízo
: O senhor se recorda o que ele disse?

Vítima
:
não tenho lembrança não, mas foi ameaçado por telefone assim essas palavras que ele falou, a hora que ele me encontrasse
(inaudível).

(...)

MP:
E essa situação aí contra o senhor gerou alguma consequência para o senhor? Fez o senhor ficar mais recluso de casa, se preocupado com essas ameaças?

Vítima
: Com a minha pessoa?

MP
: Isso.

Vítima
:
Não, não.

MP
:
No momento em que
ele lhe ameaçou o senhor teve medo?

Vítima
:
Sim
(...)” (depoimento - vítima João de Souza da Silva – fase judicial – id. 254014348).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Em análise dos autos, verifica-se que a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau encontra sólido amparo no ordenamento jurídico, notadamente no princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e na exigência de prova robusta para a condenação penal, conforme previsto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, exige, para sua configuração, a demonstração inequívoca de que o agente tenha proferido palavras ou adotado comportamentos capazes de incutir na vítima um temor real e concreto de mal injusto e grave.

Além disso, exige-se o dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de intimidar a vítima, o que deve restar provado por meio de elementos concretos e não apenas por inferências.

No caso em tela, as declarações das vítimas apresentaram inconsistências quanto à clareza da ameaça supostamente proferida pelo recorrido.

O artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigativa, sendo imprescindível que as provas produzidas sob o crivo do contraditório sejam suficientes para embasar uma condenação.

No entanto, os depoimentos prestados em juízo não trouxeram a firmeza necessária para atestar, com segurança, a prática do delito imputado ao acusado, uma vez que as próprias vítimas demonstraram incerteza quanto à forma e ao conteúdo da ameaça.

Além disso, é imperioso destacar que o apelado manteve sua versão de forma coerente, harmônica e firme em todas as fases processuais, negando, de maneira categórica, a prática do delito a ele imputado. Sua postura coesa ao longo da persecução penal reforça a ausência de elementos que permitam, com a certeza exigida pelo direito penal, imputar-lhe a prática do crime de ameaça, o que, aliado à fragilidade dos relatos das vítimas, inviabiliza qualquer juízo condenatório.

O artigo 156 do Código de Processo Penal estabelece que o ônus da prova incumbe a quem alega, sendo responsabilidade da acusação demonstrar, além da materialidade, a autoria do crime de maneira incontestável.

No presente caso, a dúvida que persiste sobre a real intenção do r
ecorrido
e sobre o impacto efetivo de suas supostas palavras na esfera psicológica das vítimas conduz à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que decorre da exigência de certeza para um decreto condenatório.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial
aplicável
ao caso:

“
I –
Constando-se a fragilidade do conjunto probatório no sentido de demonstrar a veracidade da acusação alusiva ao crime de ameaça no âmbito de violência doméstica, sobretudo diante da inconsistência nos relatos apresentados pela vítima acerca de ponto crucial, impõe-se a absolvição do apelado, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
.
(TJ-MS - APR: 00010047420218120051 Itaquiraí, Relator.:
Desª .
Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 27/09/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023)”

Diante do exposto, a absolvição do
apelado
deve ser mantida, pois, à luz do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não se comprovou de forma indubitável a existência do crime de ameaça, sendo inviável qualquer condenação lastreada em suposições ou em provas frágeis e contraditórias.

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo-se inalterado a sentença de absol
vição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025